Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000697-26.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME - CNPJ: 03.890.819/0001-60 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (RECORRIDO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000697-26.2018.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em audiência de instrução e julgamento no presente caso. Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, apenas apresentar provas documentais. O conjunto probatório acostado nos autos é suficiente para o julgamento do feito.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre alegação de

inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, no qual alega indevida, alegando que houve o cancelamento do plano empresarial contratado em 2016, no qual incluía internet e aparelhos, aduzindo ainda que foram cobrados valores por serviços não utilizados e cobrados por mais aparelhos que o adquirido.

A Reclamada, em contestação, afirma que não houve cancelamento das linhas e sim o pedido de bloqueio por furto/roubo em 20/04/2017, ocasionando o bloqueio temporário pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, e que, após o prazo, as linhas foram ativadas, havendo pedido de cancelamento somente em 10/11/2017 de 08 (oito) linhas.

Argumenta ainda, em sede de defesa, que foram contratadas e mantidas ativas outras linhas contratadas, pelo que foram contratadas um total de 18 (dezoito) linhas, das quais somente 03 (três) estavam bloqueadas, bem como que jamais houve cobrança da fatura de abril/2017 no montante de R$ 749,47 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a qual corresponde à cifra de R$ 357,83 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Por fim, afirma a Reclamada que, foram adquiridos 03 tablets Samsung, 01 smartphone Alcatel e 08 smartphones Samsung por meio de contrato de compra e venda, não sendo possível a restituição dos aparelhos após o decurso de praticamente 02 anos, devendo ser quitados.

Apesar das alegações da Recorrente, restou demonstrado nos autos que o
pedido de cancelamento ocorreu apenas em 13 de novembro de 2017 e não em 2016
, como alegado na exordial.

Ademais, o próprio autor traz em seu conjunto probatório e-mail da Reclamada datado em 24 de março de 2017, esclarecendo as linhas telefônicas foram bloqueadas em 2016 por motivo particular com duração de 120 dias e que após esse prazo seriam reativadas automaticamente.

Insta registrar que no e-mail de 3 de abril de 2017, o autor confirma que não houve pedido de cancelamento. Vejam:

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020